Tribunal: TCU
Processo: 024.708/2024-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-02-04
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) Ministério da Pesca e Aquicultura em razão de Não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, Convênio 778091, firmado com o/a MINISTÉRIO DA PESCA E AQUICULTURA, Siafi/Siconv 778091, função null, que teve como objeto Construção e Instalação de Unidade de Beneficiamento e Abatedouro de Peixe, Construção de Fábrica de Farinha e de Fábrica de Ração e aquisição de equipamentos, para o pleno funcionamento das mesmas no município de Luis Eduardo Magalhães ¿ Bahia (no da TCE no sistema: 1418/2024).

Inteiro teor:
Acórdão 598/2025-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 1o, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 169, inciso VI, e 212 do RITCU, em arquivar a presente tomada de contas especial, sem julgamento de mérito, ante a ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, nos termos dos pareceres uniformes emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 024.708/2024-0 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Humberto Santa Cruz Filho (XXX.965.947-XX) e Oziel Alves de Oliveira (XXX.801.809-XX) 1.2. Órgão: Prefeitura Municipal de Luis Eduardo Magalhães/BA 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler 1.4. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Paulo Soares Bugarin 1.5. Unidade técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE) 1.6. Representação legal: não há 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.7.1. dar ciência do presente acórdão, acompanhado da instrução técnica constante da peça 181, aos responsáveis, à Prefeitura Municipal de Luis Eduardo Magalhães/BA e ao Ministério da Pesca e Aquicultura.